Tribunal: TJSP
Processo: 1002852-71.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Compra e venda de bem imóvel – Sistema Financeiro da Habitação – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 421, 422 do Diploma Civil – A utilização do Sistema de Amortização Constante não resulta na capitalização de juros - A cobrança de seguro nos financiamentos habitacionais

Ementa:
RECURSO – Apelação – Compra e venda de bem imóvel – Sistema Financeiro da Habitação – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato – Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 421, 422 do Diploma Civil – A utilização do Sistema de Amortização Constante não resulta na capitalização de juros - A cobrança de seguro nos financiamentos habitacionais com relação aos danos físicos no imóvel (DFI) e seguro de morte ou invalidez (MIP) é exigida desde a criação do SFH, por meio do artigo 14 da Lei no 4.380/64, razão pela qual sua cobrança decorre de lei e não se revela abusiva – Não constatadas ilegalidades nas tarifas pactuadas na avença - Aplicabilidade do artigo 85, § 11 da Lei de Ritos - Honorários advocatícios majorados para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) – Matéria preliminar rejeitada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002852-71.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
RICARDO AMADEU DA SILVA e SILVIA HELENA DA CUNHA SILVA, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
2
VOTO 39932
APELAÇÃO No 1002852-71.2019.8.26.0597
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: NEMÉRCIO RODRIGUES MARQUES
APELANTES
: RICARDO AMADEU DA SILVA e SILVIA
HELENA DA CUNHA DA SILVA
APELADO
: BANCO SANTANDER S/A
COMARCA
: SERTÃOZINHO
RECURSO Apelação Compra e venda de bem imóvel
Sistema Financeiro da Habitação Insurgência contra
a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional
de contrato
Inadmissibilidade
Inteligência dos
artigos 421, 422 do Diploma Civil
A utilização do
Sistema de Amortização Constante não resulta na
capitalização de juros - A cobrança de seguro nos
financiamentos habitacionais com relação aos danos
físicos no imóvel (DFI) e seguro de morte ou invalidez
(MIP) é exigida desde a criação do SFH, por meio do
artigo 14 da Lei no 4.380/64, razão pela qual sua
cobrança decorre de lei e não se revela abusiva Não
constatadas ilegalidades nas tarifas pactuadas na avença
- Aplicabilidade do artigo 85, § 11 da Lei de Ritos -
Honorários advocatícios majorados para R$ 5.200,00
(cinco mil e duzentos reais)
Matéria preliminar
rejeitada - Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
3
1) Cuida-se de ação revisional de contrato julgada
improcedente pela r. sentença de folhas 286/287, cujo relatório fica adotado.
Apelam RICARDO AMADEU DA SILVA e SILVIA
HELENA DA CUNHA DA SILVA em folhas 289/305.
Sustentam os apelantes, nas razões recursais, a reforma
da r. sentença sob o fundamento de que existem indevidas cobranças de
tarifas e ilegalidades na avença pactuda pelas partes.
Alegam ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação do
imóvel, tarifa de administração, seguro de morte e invalidez permanente e
de danos físicos. Aduzem que há venda casada e cobrança de IOF acima
do devido.
Pedem o recálculo da obrigação e a devolução em dobro
do valor pago a maior e aplicação da Lei Consumerista.
Argumentam que o apelo seja recebido no duplo efeito.
Por fim, pleiteiam que o contrato seja encaminhado “a um
perito judicial para assim provar que o mesmo está sendo cobrado a mais e
totalmente irregular. Deferindo desde já a proibição de colocar o imóvel a
leilão, suspender as cobranças bem como a retirada do Serasa e SCPC”
(sic)
Contrarrazões nas folhas 310/325.
Na resposta, preliminarmente, o banco aduz que há
ausência de “dialeticidade recursal” já que os recorrentes “apresentaram
recurso genérico, sem impugnar especificamente os argumentos trazidos na
r. sentença questionada, em clara violação ao artigo 1.010, III do Código de
Processo Civil.” (sic)
Outrossim, pleiteia a mantença do r. “decisum” e que as
publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do Doutor
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/SP 152.305.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas
306/307)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
4
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será virtual,
com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a Resolução no
549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta Corte, a qual,
no seu artigo 1o, assim dispôs: “Art. 1o - As apelações, agravos de
instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de
segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações originárias
serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação”. Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos
do artigo 1.012 do CPC/15.
É oportuno deixar anotado que recebo o recurso de
RICARDO AMADEU DA SILVA e SILVIA HELENA DA CUNHA DA SILVA
(folhas
289/305),
apenas
no
efeito devolutivo, já que inexistem
embasamentos contundentes para a concessão de efeito suspensivo.
Primeiramente, rejeito a arguição do apelado nas
contrarrazões quanto à ausência de “dialeticidade recursal” (sic) já que os
recorrentes
apresentaram
apelo
impugnando
especificamente
os
argumentos trazidos na r. sentença, em cumprimento aos disposto no artigo
1.010 da Lei de Ritos.
A lide está madura para o imediato julgamento.
Na presente demanda, não há necessidade de realização
de perícia contábil, pois o contrato pactuado pelas partes e os documentos
trazidos aos autos (folhas 16 e seguintes), contém elementos suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
5
para a análise da demanda, sem haver cerceamento de defesa dos autores,
ante a ausência de realização de perícia contábil.
Além disso, a lei permite que o Juiz, destinatário das
provas, dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo
único, do CPC).
A propósito, o STF já decidiu:
“A decisão judicial que considera desnecessária a
realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em
outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
O cerne da questão consiste em analisar o pedido de
revisão das cláusulas contratuais da avença pactuada pelas partes
(demonstrativo de folhas 16), uma vez que há alegação de cobrança de
juros abusivos, tarifas ilegais e outras irregularidades.
É de rigor observar que um dos princípios que rege as
obrigações contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na
liberdade de contratar, podendo as partes estipularem livremente sobre seus
interesses, desde que os agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que
haja forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC/02).
Deste modo, no caso em exame, há que ser levado em
conta os princípios da boa-fé, da probidade e da função social do contrato
que atualmente foram elevados à categoria de norma legal, conforme os
artigos 421 e 422 do Diploma Civil e a Lei Consumerista.
Analisando o demonstrativo de folhas 16, se verifica que
não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito,
pois a aplicação da taxa de juros efetiva anual de 9,10% e da taxa de juros
nominal de 8,7412%, são percentuais consentâneos com as taxas médias
de juros aplicadas no mercado pelas instituições financeiras.
A Lei no 4380/64, não estabelece limitação aos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
6
remuneratórios nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro de
Habitação. Tal entendimento está, inclusive, consolidado no enunciado da
Súmula 422 do C. STJ:
“O art. 6o, e, da Lei n. 4.380/1964 não estabelece
limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH” (DJe
24/05/2010 REPDJe 27/05/2010).
Esta interpretação, aliás, já estava pacificada no âmbito
daquela Corte, mormente com o julgamento do REsp 1.070.297/PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18/9/2009, submetido ao procedimento
previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, no qual restara firmado
idêntico entendimento.
Assim, não se pode dizer que há ilegalidade ou
abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes.
As instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro de Habitação SFH, estão autorizadas a capitalizar juros em
periodicidade mensal apenas após a vigência da Lei no 11.977/2009, que
acrescentou o art. 15-A à Lei no 4.380/1964.
Aduz a súmula 539 do C. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.”
Outrossim, diz a súmula no 541 do C. STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Embora o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável aos contratos bancários (Súmula 297/STJ), neste caso concreto
não existem abusividades que possam ser reconhecidas com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
7
na Lei Consumerista. Logo, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC.
Também, inexiste ilegalidade ou abusividade na cobrança
das tarifas descritas no documento de folhas 16, já que previstas na
Resolução CMN n° 3.932/2010, vigente na data da contratação do
financiamento.
Nesse sentido:
“Ação revisional de contrato de venda e compra de bem
imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária. Cerceamento de
defesa
Inocorrência
Não há cerceamento de defesa quando os
elementos trazidos aos autos autorizam o julgamento antecipado da lide,
sendo a prova documental produzida suficiente para tanto
Preliminar
rejeitada. Juros remuneratórios
Financiamento imobiliário atrelado ao
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), instituído pela Lei n. 9.514/97 - As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios
prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33 e Súmula 596 do STF)

Inexistência de prova ou indício da cobrança de juros remuneratórios
abusivos ou em desconformidade com o contratado Alegações genéricas
a respeito Sentença mantida. Recurso negado. Tabela Price Legalidade
da sua utilização como sistema de amortização do débito Inexistência de
capitalização de juros - Ausência de abusividade ou violação aos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor
Inocorrência da
capitalização dos juros
Sentença mantida
Recurso negado. Tarifas
administrativas
Tarifa de análise jurídica, avaliação de bem e
administração mensal
Alegação de abusividade
Descabimento

Recurso repetitivo do STJ - Tarifas foram expressamente pactuadas,
encontrando respaldo na Resolução 3.919/2010 CMN e Resoluções
2.303/1996 e 3.518,2007, ostentando natureza de remuneração pelos
serviços prestados ao consumidor
Inexistência de prova cabal da
abusividade da cobrança das referidas tarifas
Sentença mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
8
Recurso negado. Seguro habitacional
Seguro de morte ou invalidez
permanente e danos físicos ao imóvel
Cobrança obrigatória nas
operações de financiamento imobiliário, a ser observado pelo tomador do
financiamento, nos termos do inc. IV do art. 5o da Lei n. 9.514/97 Alegação
genérica a respeito de suposta venda casada Sentença mantida. Recurso
negado. Honorários advocatícios extrajudiciais
Verba destinada ao
advogado do credor na hipótese de eventual cobrança extrajudicial do
débito
Hipótese, ademais, em que não houve referida cobrança

Sentença mantida. Recurso negado. Recurso negado.” (TJSP; Apelação
Cível 1003971-57.2014.8.26.0269; Relator: Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/05/2015; Data de Registro: 18/05/2015) Grifo
do relator.
No tocante ao seguro pactuado pelas partes, a
contratação ou não do seguro era opção dos autores/apelantes, tendo sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro, conforme
entendimento do C. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 972 -
Resp 1639320/SP e REsp 1639259/SP).
Assim, a cobrança do seguro nos financiamentos
habitacionais com relação aos danos físicos no imóvel - DFI e seguro de
morte ou invalidez - MIP é exigida desde a criação do SFH, por meio do
artigo 14 da Lei no 4.380/64, razão pela qual sua cobrança decorre de lei e
não se revela abusiva.
Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte:
“FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Ação revisional de
saldo devedor. 1. Cobrança de taxa de administração mensal. Possibilidade.
Taxa prevista contratualmente e que integra a remuneração do mutuante,
juntamente com os juros remuneratórios. 2. Contratação de seguro de
proteção financeira. Opção de escolha de várias seguradoras ao
consumidor. Venda casada e onerosidade excessiva. Não configuração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
9
Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do
REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 3. Contrato prevendo o Plano de Amortização Constante

SAC. Admissibilidade. Sistema de amortização que, aliás, não redunda em
anatocismo, pois em cada período a parte de juros da prestação
corresponde à taxa pactuada incidente apenas sobre o capital amortizado
pela prestação anterior. Ação improcedente. Recurso não provido, com
majoração
dos
honorários.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1028904-
98.2019.8.26.0405; Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado
da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete
aquilatar a conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie,
mostrava-se impertinente, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem que
adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada. APELAÇÃO
CÍVEL. Ação de revisional de contrato. "Instrumento Particular com Eficácia
de Escritura Pública Leis nos 4.380/64 e 5.049/66 Alienação Fiduciária de
Imóvel em Garantia
Lei no 9.514/97". Sentença de improcedência.
Insurgência dos autores. Inadmissibilidade. Contrato celebrado segundo as
normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), prevendo o prazo de
amortização, juros, sistema de amortização e reajuste mensal da prestação.
Incumbe ao contratante tomar ciência das condições às quais se vincula
quando da assinatura do contrato, não se podendo flexibilizar seu
cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato de adesão. A
análise do instrumento contratual permite concluir inexistir irregularidades no
avençado, com clara identificação da taxa de juros anual, de maneira
nominal e efetiva, além do Custo Efetivo Total do financiamento (CET
anual), a periodicidade mensal da atualização do débito e o método de
amortização adotado SAC. Ausente ilegalidade no sistema de amortização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
10
livremente pactuado pelas partes, não cabe sua substituição pela incidência
de juros simples e lineares. Admissibilidade da capitalização de juros.
Contrato firmado na égide da Lei no 11.977/2009. Inteligência das Súmulas
no 539 e 541 do C. STJ. Constitucionalidade das medidas provisórias no
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. O financiamento foi concedido em
modalidade diversa do Plano de Equivalência salarial. Contrato que foi
celebrado livremente dentro das condições previamente conhecidas pelas
partes contratantes. Ausência de abusividade na cláusula de vencimento
antecipado. Prevalece o princípio do pacta sunt servanda, porquanto não
caracterizada a onerosidade excessiva, nem a infringência de qualquer
princípio contratual. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso
não
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1017738-71.2016.8.26.0309;
Relator: Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jundiaí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de
Registro: 27/04/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DOS AUTORES - Cerceamento de defesa - Os documentos
juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o
julgamento antecipado, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à
ampla defesa Preliminar afastada. - Tabela SAC - A utilização do Sistema
de Amortização Constante não resulta na capitalização de juros - Sentença
mantida. - Tarifa de seguro em financiamento imobiliário - Foi contratada
nos itens G e H de fl. 32 e não se trata de contratação ilegal, pois é item
obrigatório nas operações de financiamento imobiliário (Lei 4.380/64, art.
14). - Tarifa de serviços administrativos - É uma contraprestação aos custos
operacionais necessários para o custeio do financiamento imobiliário e é
autorizada pelo Banco Central. Recurso não provido.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1005716-20.2018.8.26.0047; Relator: Marino Neto; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
11
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)
Nada há de ilegal ou abusivo, portanto, na capitalização
mensal dos juros e no seguro (folhas 16) no contrato de financiamento ora
questionado.
Além disso, não há que se falar em venda casada em
relação ao seguro (MIP e DFI), até mesmo porque nos termos do artigo 5o,
IV, da Lei 9.514/97 a sua contratação é obrigatória nos contratos de
financiamento imobiliário.
No tocante a arguição de cobrança de Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF), tarifas de administração e avaliação de
garantia, observo que o r. “decisum” analisou devidamente as referidas
impugnações:
“Não incide IOF na operação contratada conforme
contrato e documento de fls. 16 que instrui a inicial. E, ainda se exigível, não
cabe ao banco demonstrar ao financiado seu pagamento tal questão diz
respeito apenas ao Fisco.
As tarifas de administração e avaliação da garantia tem
previsão na Resolução 3919/2010 do BACEN e estão destacadas e
bastante claras no contrato.” (sic)
Anote-se:
“Apelações. Ação de revisão contratual instrumento
particular de alienação fiduciária de imóvel em garantia. Lei n.o
9.514/97. Sistema Financeiro de Habitação - SFH. Contrato posterior a
Lei no 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A a Lei no 4.380/1964.
Pactuação expressada capitalização. Admissibilidade. Súmula no 541 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de avaliação de garantia. Abusividade
não caracterizada. Tarifa contratada. Avaliação do bem não questionada
pelo mutuário. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp
1.578.553/SP. Tarifa de serviços administrativos. Cobrança regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
12
Tarifa prevista na Resolução CMN n° 3.932/2010, vigente na data da
contratação do financiamento. Observância do limite de R$ 25,00
mensais. Tarifa de Certidões e Documentos e Registros Cartoriais.
Despesas que, salvo disposição em contrário, ficam a cargo do comprador.
Art. 490 do Código Civil. Financiamento dos emolumentos previsto de
maneira clara e expressa no contrato. Permitida a cobrança de seguro, que
nos termos do artigo 5o, IV, da Lei 9.514/97 a sua contratação é obrigatória
nos contratos de financiamento imobiliário. Entendimento também alinhado
ao teor do recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art.
1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de parcial procedência
alterada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Recurso do autor desprovido, provido o do réu.” (TJSP; Apelação Cível
1026369-16.2019.8.26.0562; Relator : Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020). Grifos do relator.
“CONTRATO BANCÁRIO
Aplicam-se as normas do
CDC aos contratos de financiamento de imóvel celebrados sob a égide do
Sistema Financeiro da Habitação, desde que não vinculados ao FCVS e
posteriores à entrada em vigor do referido diploma legal. TARIFA DE
ADMINISTRAÇÃO
Lícita a cobrança mensal da tarifa ou custo de
administração, no valor de R$ 25,00, denominada nos autos de "Custos de
Administração", visto que expressamente pactuada no "Instrumento
Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia
de Alienação Fiduciária de Imóvel e outras avenças", objeto da ação, em
época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação
com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou
respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen. INDÉBITO Ausente a cobrança
abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002852-71.2019.8.26.0597 -Voto no 39932
13
condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma
simples, uma vez que inexistente pagamento indevido. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003003-23.2017.8.26.0010; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro:
29/09/2020)
Portanto, a cobrança dos juros capitalizados e seguro
impugnados pelos autores/apelantes deve ser considerada válida, de modo
que os pedidos iniciais e apelo devem ser julgados improcedentes.
Defiro o pedido do BANCO SANTANDER S/A (folhas
325) para que as intimações sejam feitas em nome do Doutor ADAHILTON
DE OLIVEIRA PINHO, OAB/SP 152.305, providencie a zelosa serventia a
devida anotação no Sistema de Automação da Justiça.
Consequentemente, nada existe para ser alterado na r.
sentença de folhas 286/287, prolatada pelo douto magistrado NEMÉRCIO
RODRIGUES MARQUES, que fica integralmente mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Diante da sucumbência, deverão os autores/apelantes
arcarem com as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, ora majorados, nos termos do disposto no artigo 85 § 11 da
Lei de Ritos, para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator